Tribunal: TJBA
Processo: 8030326-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030326-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EDNALDO DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
INTERPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO EM AUTOS DE PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. POSTERIOR JUNTADA EXTEMPORÂNEA NOS AUTOS CORRETOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. VALORES DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. PARÂMETRO PARA FINS DE QUANTIFICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. DEVIDO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8030326-49.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e como Agravado
EDNALDO DE JESUS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA